Tribunal: TJSP
Processo: 1009010-45.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
res e da produção de provas adicionais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos suplementares e provas adicionais; (ii) a possibilidade de anulação da sentença para permitir a produção de provas complementares.
III. Razões de Decidir. 3. Não houve cerceamento de defesa, pois os quesitos complementares já estavam esclarecidos no laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo.
4. A decisão em ação de produção antecipada de provas é meramente homologatória e não produz coisa julgada material, permitindo que eventuais críticas à perícia sejam discutidas no processo principal.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade de prova pericial depende da demonstração de prejuízo concreto à parte interessada. 2. A sentença homologatória na produção antecipada de provas não produz coisa julgada material, cabendo sua valoração no processo principal.
(TJSP; Apelação Cível 1009010-45.2023.8.26.0099; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/12/2024; Data de Registro: 22/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Vitor Frederico Kümpel

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/12/2024

Data de publicação:

22/12/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelos réus contra sentença que homologou laudo pericial em ação de produção antecipada de provas. Os apelantes alegam cerceamento de defesa devido ao indeferimento de quesitos suplementares e da produção de provas adicionais.
II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelos réus contra sentença que homologou laudo pericial em ação de produção antecipada de provas. Os apelantes alegam cerceamento de defesa devido ao indeferimento de quesitos suplementares e da produção de provas adicionais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos suplementares e provas adicionais; (ii) a possibilidade de anulação da sentença para permitir a produção de provas complementares.
III. Razões de Decidir. 3. Não houve cerceamento de defesa, pois os quesitos complementares já estavam esclarecidos no laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo.
4. A decisão em ação de produção antecipada de provas é meramente homologatória e não produz coisa julgada material, permitindo que eventuais críticas à perícia sejam discutidas no processo principal.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade de prova pericial depende da demonstração de prejuízo concreto à parte interessada. 2. A sentença homologatória na produção antecipada de provas não produz coisa julgada material, cabendo sua valoração no processo principal.